Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-51.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA CARACTERIZADA. ART. 20 DA LEI 9.099/95. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE PARA CORROBORAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos indenizatórios formulados na inicial, decorrentes de acidente trânsito envolvendo as partes litigantes. Em seu recurso a parte recorrente defende que, pela dinâmica do acidente, a responsabilidade deve ser direcionada à parte recorrida, consoante restou demonstrado nas fotos coligidas aos autos. Assevera que deve ser levada em consideração a ausência de comparecimento da parte recorrida à audiência de instrução e julgamento, hipótese que caracteriza a revelia. Defende que não se mostra possível que o veículo por si conduzido tenha colidido com o ônibus, uma vez que a batida começou na parte inicial traseira e terminou no para-lamas dianteiro de seu veículo e, em contrapartida, no ônibus a pancada inicial se deu no para choques dianteiro, terminado na lateral direita do eixo traseiro.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20141907).
III. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 a revelia decorre da ausência da parte ré à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento. No caso, embora a parte ré, ora recorrida, tenha apresentado contestação, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, conforme consignado em ata (ID 201471882). Assim, mostra-se adequada a revelia decretada, cabendo destacar que a esta, por si só, induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Neste sentido: Acórdão n.1019361, 07050320820168070003, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada
IV. A lide versa sobre acidente automobilístico ocorrido em 06.06.2019 envolvendo o veículo CHEVROLET/CELTA, conduzido pela primeira recorrente e de propriedade da 2o, e o ônibus M. BENZ/INDUSCAR APACHEU, de propriedade da empresa recorrida e conduzido por Wanderson da Silva Gonçalves.
V. Compulsando detidamente os autos, tenho que não assiste razão à parte recorrente. Isto porque, de acordo com as fotos colacionadas aos autos (ID 20141817e 20141818) percebe-se que o veículo da parte recorrente apresenta colisão em sua lateral direita, concentrada na porta do motorista. Por sua vez, no ônibus de propriedade da empresa recorrida, a batida se concentra na parte esquerda do para-choque frontal, se estendendo pela lateral esquerda do veículo. Pelas fotos ainda, resta nítido que o veículo da parte recorrente se encontra no recuo da parada de ônibus, enquanto o veículo da parte recorrida segue mais a frente, próximo ao meio-fio. Soma-se as fotos o narrado na inicial e o depoimento pessoal da parte recorrente que afirma que, deixava uma colega no ponto de ônibus e, ao tentar pegar a via principal, não chegando a andar meio metro, mesmo sem sair do recuo, foi surpreendido por uma forte pancada em seu veículo.
VI. A par de tal quadro não se mostram verossimilhantes as alegações autorais, pois, em que pese afirmar que não chegou a sair do recuo e foi surpreendida pela batida, as fotos depõem de forma diversa, eis que se ele ainda estivesse parado no recuo e, assim, tivesse sido atingido pelo ônibus, a batida não teria se concentrado na porta do motorista, mas sim na traseira, caso o ônibus tivesse tomado o recuo logo após o veículo da parte recorrente, ou, ainda, a lateral esquerda em arrastamento, sem atingir a frente do ônibus.
VII. Deste modo, a dinâmica mais condizente com o relatado nos autos é que a parte recorrente teria ingressado de forma repentina na faixa de rolamento por onde trafegava o veículo da parte recorrida, em clara infringência ao disposto no art. 28 e 37 do Código de trânsito Brasileiro, sendo a responsável pela colisão, mesma conclusão que chegou a seguradora da empresa recorrida ao recursar a cobertura do sinistro (ID 20141821). Destarte, a sentença recorrida não se mostra merecedora de qualquer reparo.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.